Tribunal: TJES
Processo: 0006249-88.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006249-88.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHEL'ANGELO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: DANONE LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O magistrado, enquanto destinatário do conjunto de provas, atribui a cada um dos elementos probatórios o valor que entender devido, formando seu convencimento à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC). Logo, não assiste razão à parte quando afirma que a sentença é nula em virtude do peso que o julgador atribuiu a determinada prova, não se vislumbrando, na situação, nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. 2) No caso concreto, o acervo probatório não respalda a afirmação da parte autora de que o contrato de distribuição celebrado, na realidade, apenas deu continuidade à relação de representação comercial. Além da existência de documento de rescisão do contrato de representação comercial, firmado antes do início da relação de distribuição, em que as partes explicitamente informam sua vontade de desenvolver outro tipo de relação comercial, a prova pericial não foi capaz de elucidar a forma de remuneração da empresa autora, diante da não apresentação dos documentos necessários pela requerente. 3) “[...] A existência do contrato de representação comercial consiste no fato constitutivo do direito do autor da ação de cobrança de comissão, sobre o qual recai o ônus da prova acaso o réu apresente defesa direta, negando o fato sobre o qual se baseia a pretensão.” (TJ-MG - AC: 10625120104926001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 20/08/2018) 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MICHELANGELO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação em epígrafe, proposta em face de
DANONE S.A.

Como se depreende do encarte processual, a Apelante ajuizou a presente demanda com o fito de receber as verbas que aduz serem devidas em virtude da rescisão unilateral de contrato de representação comercial, ocorrida em 14/12/2004.

Narrou na peça exordial que, em 05/01/1991 firmou com a Apelada contrato de representação comercial, porém, em 08/06/1999, a Apelada enviou notificação à representante com o fito de alterar a denominação do vínculo contratual mantido, para distribuição.

Asseverou que, de fato, em 14/01/2000, as partes celebraram contrato de distribuição,
“no qual mantiveram-se praticamente inalteradas as condições da representação, tendo o contrato de distribuição sido celebrado exclusivamente com o objetivo de fraudar os direitos resultantes do pacto de representação subjugado à Lei nº. 4.866/65”
(fl. 03).

Assim, defende que, a despeito da alteração da denominação, a natureza da relação jurídica sempre foi, de fato, de representação comercial, o que dá espeque ao pleito indenizatório formulado.

Na sentença recorrida, o magistrado de origem entendeu que a rescisão do contrato de representação comercial se deu em 31/12/1999.

Em seu recurso, a Apelante aduz que o documento de fl. 27, corroborado pela prova testemunhal, evidencia que o vínculo da representação comercial apenas se findou em 14/12/2004, data da rescisão unilateral formalizada pela Apelada, não obstante a alteração da denominação da função no decorrer da execução do contrato.

Assim, sustenta que a sentença é nula, porquanto fora omissa quanto ao supracitado documento. Assim, requer sua anulação ou, ainda, a reforma do
decisum
recorrido, para declarar como sendo o período de duração da relação de representação comercial o ínterim entre 05/01/1991 a 14/12/2004, condenando-se a Apelada ao pagamento dos consectários de direito.

Pois bem.

Primeiramente, convém rechaçar a tese de nulidade da sentença.

Como cediço, o magistrado, enquanto destinatário do conjunto de provas, atribui a cada um dos elementos probatórios o valor que entender devido, formando seu convencimento à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

Desta feita, não assiste razão à Apelante quando afirma que a sentença é nula em virtude do peso que o julgador atribuiu a determinada prova, não se vislumbrando, na situação, nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Aliás, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação exige do magistrado apenas a apresentação de razões suficientes para solução da lide, tal como se deu na espécie, não estando o julgador obrigado a se manifestar pontualmente sobre todos os pontos veiculados; o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

“[...]
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)”

No caso, nota-se que o juiz de primeiro grau, ao apreciar o conjunto de provas, entendeu pela ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado, o que ensejou a rejeição do pleito autoral; não havendo de se falar em nulidade do
decisum.

Destaco ainda que a questão acerca da apreciação e valoração das provas tange ao mérito do recurso e, como tal, será oportunamente analisada.

Superado o ponto alhures, verifico que a controvérsia recursal reside na averiguação da natureza do vínculo contratual mantido entre as partes, uma vez que, consoante tese defendida pela Apelante, o contrato de distribuição entabulado entre as partes apenas simulava a verdadeiro vínculo entre as empresas, que permanecia sendo de de representação comercial.

Nesse sentido, é expressa a peça recursal:

“o
punctuns saliens
da pretensão autoral é exatamente o de delimitar a data da rescisão do contrato de representação, pois e a despeito da nova denominação da mesma função por ela ela exercida, a natureza do trabalho continuou sendo de representação comercial”

Porém, após detida análise dos extensos autos, constatei, na esteira do que entendeu o Juízo
a quo
, que a tese da parte autora não encontra embasamento no acervo probatório.

De fato, foi anexado no processo comunicado encaminhado pela Apelada à empresa Apelante, datado em 08/06/1999, no qual a
DANONE S.A.
informa que “vossa firma passará a ser denominada Distribuidor, mas sua remuneração e o sistema continuarão como Representante”, documento que poderia dar a entender pela continuidade da representação comercial, ao menos no aspecto fático.

Sucede que também foi juntado no caderno processual cópia do instrumento particular de rescisão de contrato de representação comercial, assinado pelas partes e datado em 31/12/1999, do qual se extrai o seguinte:

“d) que as partes, em conjunto, desejam desenvolver um outro tipo de relação comercial, totalmente desvinculada da travada até o momento, relação esta que permita que alcancem os objetivos supra mencionados,

[...]

Para a implementação do acima referido, as partes resolvem de comum acordo, rescindir, como rescindido fica em todos os seus termos e condições, o ‘Contrato de Representação Comercial’ celebrado em 05 de agosto de 1991, dando-se mutuamente a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamarem uma da outra, seja a que título for, no que se refere ao contrato ora rescindido.”

Ora, o documento de rescisão, assinado após a comunicação supraitada, de maneira explícita deixa claro que a vontade das partes, naquele momento, era findar a relação comercial mantida até então (de representação comercial) e dar início a novas tratativas, tendo inclusive outorgado mutuamente ampla, geral e irrevogável quitação.

Nesse ponto, apesar da empresa Apelante afirmar na peça vestibular que houve vício de consentimento quando da assinatura de tal termo, não vislumbro nenhuma prova apta a fundamentar a referida tese. Na verdade, sublinho que, em seu recurso, a Apelante sequer faz menção ao malfadado documento, tampouco impugna sua validade, que, todavia, foi reconhecida em sentença.

No mais, importa dizer que a prova pericial produzida nos autos também não corroborou a tese da Apelante, na medida em que tão somente atestou que houve representação comercial - o que éclusive incontroverso nos autos - pontuando que a rescisão de tal avença se deu em 31/12/1999.

Saliento que, conforme se denota do laudo pericial,
“a empresa Requerente não apresentou o Livro Diário, o Livro Razão, o Livro de Entrada e de Saída de mercadorias para que este Perito do Juízo pudesse verificar qual era a forma de remuneração recebida pela mesma em todo o periodo”
,
fazendo referência às operações realizadas a partir do ano 2000.

É dizer: em virtude da ausência de apresentação da documentação necessária pela autora, o perito não pôde analisar a maneira como era efetuada a remuneração da empresa Apelante a partir do momento em que firmado o contrato de distribuição; de modo que não há como afirmar que a relação, na prática, era de representação comercial, como pretende a recorrente.

Outrossim, esclareço que os depoimentos colhidos em Juízo também não possuem o condão de aclarar a questão, não sendo conclusivos quanto à suposta representação comercial durante o período de vigência do contrato de distribuição.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora, ora Apelante, não logrou êxito em produzir provas robustas com a finalidade de dar espeque tese veiculada, não tendo se desincumbido do ônus probatório que o art. 373, I, do CPC lhe impõe; circunstância que leva à improcedência do pedido e, nesta ocasião, ao desprovimento do apelo.

Afinal,
“[...] a existência do contrato de representação comercial consiste no fato constitutivo do direito do autor da ação de cobrança de comissão, sobre o qual recai o ônus da prova acaso o réu apresente defesa direta, negando o fato sobre o qual se baseia a pretensão.”
(TJ-MG - AC: 10625120104926001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 20/08/2018)

Finalmente, nesse trilhar, trago à colação a jurisprudência em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO - NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito.
(TJ-MG - AC: 50219166920188130702, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/04/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença guerreada
.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2024 às 18:41:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49327029012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)